Tribunal: TJES
Processo: 0019514-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019514-67.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNICA COMERCIO DE OTICA LTDA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0019514-67.2020.8.08.0024

APELANTE:
ÚNICA COMÉRCIO DE ÓTICA LTDA.

APELADO:
BANCO SAFRA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO. COBRANÇA DE ALUGUEL VINCULADA A META DE FATURAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória visando à declaração de inexistência de débito relativo ao aluguel de máquinas de cartão, à exclusão de negativação e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso; (ii) estabelecer a legitimidade da cobrança de aluguel vinculada à meta de faturamento em contrato de credenciamento de máquina de cartão diante de alegada falha no serviço; (iii) determinar a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. O contrato firmado entre as partes prevê isenção do aluguel condicionada ao cumprimento de meta de faturamento, mas a prova documental (e-mails e ordem de serviço) demonstra falha operacional atribuída ao Apelado, não impugnada especificamente.

5. Pelo art. 341 do CPC, presume-se a veracidade do defeito alegado diante da ausência de impugnação, competindo ao Apelado o ônus da prova do funcionamento adequado das máquinas (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu.

6. Aplica-se o art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido), pois o prestador de serviços não cumpriu sua obrigação, tornando inexigível a contraprestação.

7. A cobrança indevida do aluguel gerou negativação ilícita, violando a honra objetiva da pessoa jurídica, configurando dano moral nos termos da Súmula 227 do STJ.

8. O prejuízo à credibilidade empresarial restou comprovado por documentos que atestam a restrição ao crédito, especialmente no PRONAMPE, ultrapassando mero aborrecimento.

9. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

10. A repetição do indébito em dobro não se aplica, por ausência de prova de pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando impugna de forma direta o fundamento central da sentença, ainda que reitere argumentos anteriores.

A falha na prestação de serviços comprovada pelo consumidor torna inexigível a cobrança vinculada a metas contratuais dependentes do correto funcionamento do serviço.

A negativação indevida de pessoa jurídica, quando comprovado o prejuízo à sua credibilidade no mercado, enseja indenização por danos morais.

A repetição do indébito em dobro pressupõe a efetiva realização de pagamento indevido, não configurada no caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 373, II, e 85, §2º, e 86, parágrafo único; CC, arts. 405, 406, 476 e 940.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 362; TJES, Apelação Cível nº 0027550-74.2015.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0019514-67.2020.8.08.0024

APELANTE:
ÚNICA COMÉRCIO DE ÓTICA LTDA.

APELADO:
BANCO SAFRA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por ÚNICA COMÉRCIO DE ÓTICA LTDA com o objetivo de reformar a r. sentença (ID 15315368) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO SAFRA S A.

De início, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões recursais (ID 15315381).

O Apelado sustenta que a peça recursal não ataca especificamente os fundamentos da sentença. Contudo, da leitura das razões de apelo (ID 15315377), observa-se que a Apelante impugna de forma clara e direta o ponto central da decisão recorrida, qual seja, a legitimidade da cobrança do aluguel das máquinas de cartão. A recorrente argumenta que a sentença ignorou a prova da falha na prestação do serviço, o que, em sua visão, tornaria a meta de faturamento inexigível e, por consequência, a cobrança e a negativação, indevidas.

Ademais,
“a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(STJ - REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022).

Por tais razões,
rejeito
a preliminar arguida.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em definir a legitimidade do débito que originou a negativação do nome da Apelante, o que perpassa pela análise da exigibilidade do cumprimento de uma meta de faturamento em um contrato de prestação de serviços que, segundo a recorrente, apresentou falhas operacionais.

Na origem, narra a empresa Apelada que contratou os serviços do Banco Apelado para fornecimento de máquinas de cartão de crédito, abrangendo o aluguel dos respectivos equipamentos.

De início, no que concerne à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, esta Corte já firmou entendimento, em hipótese análoga, no sentido de que
“a parte apelada utiliza o serviço de cartões de crédito como instrumento de fomento à sua atividade empresarial,”
razão pela qual não se configura
“relação de consumo entre a empresa e a operadora de cartões de crédito”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027550-74 .2015.8.08.0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão: 19 de março de 2024).

Ultrapassado tal ponto, consta dos autos que as partes celebraram contrato de credenciamento ao sistema SafraPay, no qual a isenção do aluguel dos equipamentos estava condicionada ao atingimento de um volume mínimo de transações mensais (fls. 117/119 e fl. 209).

A Apelante alega que não conseguiu atingir tal meta porque os equipamentos fornecidos pelo Banco Apelado apresentaram mau funcionamento. Para corroborar sua tese, junta e-mails de reclamação (f. 39) e, principalmente, uma Ordem de Serviço, datada de 28/01/2019 (fl. 41), na qual o próprio técnico do Apelado atesta a existência de um "erro no cadastro" como causa do problema.

Tais documentos constituem prova da falha na prestação do serviço. O Apelado, em sua contestação, não impugnou especificamente a existência do defeito nem a autenticidade da Ordem de Serviço, limitando-se a defender a legalidade da cobrança com base no contrato, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do CPC.

A esse respeito, ademais, destaca-se que o Banco Apelado não fez prova sobre o adequado funcionamento das máquinas de cartão de crédito, a fim de afastar a pretensão autoral, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse cenário, aplica-se a teoria da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Ora, se o Apelado não forneceu equipamentos em pleno funcionamento, não pode exigir que a Apelante cumpra a sua contraprestação, qual seja, atingir a meta de faturamento, que dependia diretamente do bom funcionamento das máquinas. A cobrança do aluguel, portanto, mostrou-se indevida, pois a condição para sua isenção não foi alcançada por culpa exclusiva do prestador de serviços.

Consequentemente, o débito lançado na conta-corrente da Apelante a título de "DEB DE ALUGUEL POS/TEF" é inexigível, tornando ilícitas as negativações que dele decorreram, de modo que a sentença recorrida, ao desconsiderar a prova da falha do serviço e se ater unicamente à literalidade da cláusula contratual, merece reforma.

Configurada a ilicitude da negativação, passo à análise do dano moral. Conforme a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça,
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
. Para sua caracterização, exige-se a comprovação do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, à sua imagem, reputação e credibilidade no mercado.

No caso em tela, a Apelante demonstrou de forma inequívoca o prejuízo sofrido. O e-mail do Banestes (fl. 63) evidenciam que a pendência financeira registrada pelo Apelado foi o motivo pelo obstáculo na concessão de crédito no âmbito do PRONAMPE, programa de socorro a empresários, especialmente relevante no período de pandemia. O abalo de crédito, portanto, não é mera presunção, mas um fato concreto e provado nos autos, que ultrapassa o mero dissabor.

Diante da gravidade da conduta do Apelado, que, mesmo após sucessivas reclamações e da ciência do erro, negativou indevidamente a empresa por duas vezes, e considerando o abalo creditício comprovado, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteado na inicial, mostra-se razoável e proporcional para compensar o dano sofrido, além de atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

Por fim, quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, este não merece prosperar. A sanção prevista no art. 940 do Código Civil, pressupõe a existência de um pagamento indevido pelo consumidor/devedor e, no caso, não há provas de que a Apelante tenha efetivamente pago os valores cobrados.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar procedentes em parte os pedidos autorais, para:
(i)
declarar a inexistência do débito que originou as negativações discutidas nos autos;
(ii)
condenar o banco Apelado a pagar à Apelante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Devem incidir juros de mora a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Após o arbitramento, até a data da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/24, incidirá tão somente a taxa SELIC. Após a entrada em vigor da novel redação dada ao artigo 406, do Código Civil, deve o montante ser atualizado monetariamente pelo IPCA, com juros moratórios calculados pela taxa Selic.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora (parágrafo único, art. 86 do CPC), condeno o Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/02/2026:

Acompanho o E. Relator.